Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 39148012, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor (ID: 39726408). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 40139713). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 32176446. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 39729909 - Pág. 1), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, expeça-se RPV, consoante planilhas de ID: 39148012, em favor de ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador